Tribunal: TJDFT
Processo: 0010239-23.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010239-23.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVEL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (ART. 9 DA LEI N. 8.429/92). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199. PRECEDENTE VINCULANTE. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS NA ESFERA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. PROVAS CAPTADAS LICITAMENTE. PARTICIPAÇÃO NO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO. ATOS ÍMPROBOS. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, objetivando a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito (artigo 9o, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92), nas penas do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.429/92, ou por atentar contra os princípios da administração pública, em razão da sua conduta quando atuava nos cargos de Corregedor-Geral do Distrito Federal e de Secretário de Estado do Distrito Federal. 2. Embora seja incontestável que os eventos ilícitos discutidos em cada uma das ações de improbidade administrativa relativas à operação Caixa de Pandora façam parte de um mesmo esquema criminoso, é imperioso notar que em cada demanda específica existem circunstâncias fáticas e jurídicas completamente distintas, abrangendo aspectos materiais, temporais e subjetivos. Portanto, considerando a ausência de identidade de partes e questões debatidas, não se configura a repetição de uma ação anteriormente proposta, afastando-se, assim, a litispendência. Preliminar rejeitada. 3. Os peritos examinaram a integridade das gravações, incluindo a verificação de possíveis intervenções intencionais no conteúdo, com o objetivo de identificar qualquer edição fraudulenta. Nesses vídeos, ao realizar a análise, a resposta permaneceu constante de que inexistem indícios de edição fraudulenta. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença. 4. O processo observou o devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão por que inexiste nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 5. A redação da Lei 14.230/21 trouxe a hipótese de prescrição intercorrente. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, no ARE n. 843.989/PR, julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.199), finalizado em 18/8/22, firmou o entendimento de que os novos prazos prescricionais engendrados com a inovação legislativa são aplicáveis apenas a partir da publicação da Lei n. 14.230/21 (26/10/2021), logo, é inaplicável o instituto da prescrição intercorrente na hipótese em exame. Prejudicial rejeitada. 6. O ilícito praticado pelos apelantes restou configurado, uma vez que foi comprovada a montagem de um esquema que envolveu a contratação da empresa ré para a prestação de serviços. Nesse contexto, o preço desse contrato foi superfaturado, facilitando assim o recebimento e distribuição de propinas pelos réus apelantes. As condutas dos envolvidos enquadram-se nos artigos 9o e 11 da Lei n. 8.429/92. 7. A ação civil pública é uma ferramenta jurídica que permite ao Ministério Público e a outras entidades legitimadas a defesa dos interesses difusos e coletivos, visando a proteção do bem comum. Enquanto o pedido de indenização por dano moral foca na reparação de danos específicos à uma pessoa jurídica pública, a ação civil pública visa a proteção de interesses mais amplos que afetam a coletividade. No caso, o Ministério Público pleiteia indenização em favor do Distrito Federal, ou seja, o dano atinge a esfera jurídica da pessoa jurídica de direito público do mencionado ente. 8. A improbidade administrativa requer a presença simultânea de condutas violadoras da moralidade administrativa dolosas ou de má-fé. 9. Apenas a citação do nome de pessoas nas gravações promovidas pelo delator não é suficiente para sustentar um decreto condenatório. 10. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 4o, §4o, da Lei 12.850/2013, sob o argumento de que a sua colaboração foi ampla e efetiva, porque possibilitou aclarar eventos pretéritos em que participou ou que chegaram ao seu conhecimento, tendo a sentença e o acórdão reconhecidos a atitude pessoal adotada, mas não recebeu o tratamento que deveria lhe ser dirigido. Afirma que a colaboração premial preencheu todos os requisitos, sendo o caso de concessão do perdão judicial de forma ampla, com o decote da condenação em dano ao erário. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, asseverando que a sonegação do benefício amplo, diante da colaboração premial, constitui ofensa ao princípio da legalidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 4o, §4o, da Lei 12.850/2013. Com efeito, ao concluir que: “Portanto, a colaboração do apelante foi devidamente reconhecida, tanto é que não houve a condenação a outras sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Contudo, é crucial enfatizar que os atos perpetrados por ele e pelos outros réus causaram sérios danos aos cofres distritais, tornando necessária a condenação ao ressarcimento” (ID 62187710), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso II, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023